Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Representação Eleitoral, com pedido de liminar, promovida por NAIR QUEIROZ BLAIR, assistida por advogada, contra a TV BANDEIRANTES AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista a realização de debate eleitoral com os pré-candidatos ao governo do Estado do Amazonas na data de hoje, dia 07/08/2022, com início programado para as 20h, e o fato da famosa emissora ter se recusado a convidar a requerente para participar do evento. Os presentes autos vieram-me conclusos no horário do plantão judicial do Conselho da Magistratura. Brevemente relatado. Passo a decidir. Importa consignar, de início, que a presente representação não reúne os pressupostos legais pertinentes para a sua admissão. Da leitura atenta dos dispositivos constantes dos artigos 118 e seguintes e 125 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil, não é possível encontrar regra de competência para justificar a protocolização da aludida representação eleitoral perante o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tampouco na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008), e também no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Como se pode observar no frontispício da petição inicial, outrossim, o intento da requerente era o de ajuizar a demanda eleitoral perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas-TRE/AM. Verifica-se, por outro lado, que o presente feito foi autuado nesta data, sendo feita a conclusão às 20h20, portanto, já depois de iniciado o programa televisivo com os debates dos pré-candidatos ao governo do Estado do Amazonas. Sendo assim, força convir que o presente feito, em face da natureza da matéria nele tratada, não se enquadra em nenhuma hipótese de competência constitucionalmente prevista, que possa justificar o seu aforamento perante este egrégio Tribunal de Justiça, ainda que em horário de plantão, tratando-se de tentativa no mínimo esdrúxula de tentar obter a tramitação da representação eleitoral neste egrégio Tribunal de Justiça. Ante o exposto, sem mais delongas, independentemente do exame quanto ao cabimento ou não da representação eleitoral para o fim nela pretendido, entretanto, seja em face da incompetência absoluta deste egrégio Sodalício, seja pela indiscutível perda do interesse processual, julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.